Tribunal: STF
Processo: RE 1238229
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos com a finalidade de afastar contradição existente na decisão que negou seguimento ao recurso (documento eletrônico 14). 
    Os embargantes sustentam haver contradição entre a parte dispositiva da decisão embargada e sua fundamentação, já que está em harmonia com as razões do poder público (pág. 1 do documento eletrônico 15).
    Afirmam que a decisão embargada deveria ter dado provimento ao recurso dos embargantes, pois defendem que a concessão do aumento é indevida (pág. 2 do documento eletrônico 15).
    Requerem, assim, o afastamento da contradição apontada, afim de de que se dê provimento ao recurso extraordinário interposto (pág. 2 do documento eletrônico 15).
    Intimada, a embargada manifestou-se pela rejeição dos embargos (documento eletrônico 16).
    É o breve relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico assistir razão aos embargantes.
    De fato, apesar de a decisão embargada estar correta quanto aos seus fundamentos, ela incorreu em contradição quando, ao afirmar que o acórdão recorrido “[...] está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 592.317/RJ” negou seguimento ao recurso extraordinário (págs. 2-3 do documento eletrônico 14).
    De fato, esta Corte, a partir do RE 592.317/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes já reconheceu não caber “[...] ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    O RE interposto pelo primeiro embargante impugnou o acórdão recorrido combatendo o aumento remuneratório concedido à embargada (págs. 7-15 do volume eletrônico 5).
    Nesse sentido, os fundamentos do acórdão recorrido, ao manter a sentença para reconhecer que “[...] é devida a incorporação e o pagamento das verbas pretéritas das gratificações [...]” (pág. 16 do volume eletrônico 3), destoa da jurisprudência deste Tribunal, conforme os precedentes citados pela decisão embargada.
    Isso posto, acolho os embargos de declaração para, atribuindo-lhes excepcional efeito modificativo, dar seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF). Invertidos os ônus sucumbenciais.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator